Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002636-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (PACIENTE), FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.COM RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROMOVER O DESMEMBRAMENTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO VERIFICADO – PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS -AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A fim de garantir a razoável duração do processo, recomenda-se ao juízo
a quo
que proceda o desmembramento do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Jonas Dias Ferreira
, preso preventivamente desde o dia 11 de março de 2022, pela suposta prática
do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal), nos autos da Ação Penal nº 1001513-51.2021.8.11.0039.

Os impetrantes alegam que não se mostra coerente a conservação da prisão preventiva do paciente por mais de 11 (onze) meses sem que a instrução tenha se iniciado ou mesmo haja previsão para seu início.

Argumentam que o paciente está submetido a nítido constrangimento ilegal, uma vez que já apresentou resposta à acusação há 8 (oito) meses e sequer a peça foi analisada, tampouco o juízo procedeu à revisão da necessidade da prisão na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e o excesso de prazo, consubstanciado na inércia do aparato estatal e na desídia na condução da investigação pela autoridade policial, que não conseguiu disponibilizar os elementos de provas em sua integralidade aos investigados, razão pela qual pedem a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 158290154).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 159158676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 160899171, opinou pela denegação da ordem.

No Id. 161133654, os impetrantes reiteram o pedido de concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes insurgem-se em relação ao prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que, passados mais de 337 (trezentos e trinta e sete) dias da prisão, não há qualquer previsão para o encerramento da fase instrutória, o que prejudicará a entrega da prestação jurisdicional.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente foi segregado preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência de materialidade e indícios de autoria, no qual ele é apontado como executor do crime de homicídio, juntamente com a pessoa de Antônio Donizete da Silva.

Além da complexidade da ação penal, visto ter cinco acusados, com defensores distintos e a necessidade de diversas diligências, dentre elas a de interceptação telefônica.

Demais disso, verifica-se da resposta do juízo
a quo
e em consulta à Ação Penal n.
1001513-51.2021.8.11.0039
, que ainda não foi dado início a instrução processual em vista da ausência de apresentação de resposta à acusação por parte do corréu Jussemar Rebuli Pinto, o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.

Nesse contexto, considerando que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, não verifico a existência de constrangimento ilegal, por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a autoridade apontada como coatora não se mantém inerte.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime e do oferecimento da denúncia em seu desfavor.
Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (N.U 1019221-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. SETE RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS, DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DILIGÊNCIAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3.
Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela razoável complexidade do feito, com pluralidade de réus (7), com advogados diversos e alguns representados pela Defensoria Pública, como também, os vários pedidos de revogação da prisão preventiva, a impetração de dois habeas corpus, na instância ordinária e o requerimento de diligências
. Ademais, segundo consulta no site do Tribunal de Justiça do Maranhão, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 5/11/2020 e a continuação está marcada para dia 19/11/2020 às 9h. Além disso, apesar de devidamente citada, a defesa demorou a apresentar a resposta à acusação, sendo necessária a insistência do Juízo processante, a revelar que a defesa também contribuiu para o retardo da tramitação processual, fazendo incidir o enunciado da Súmula 64, do STJ que dispõe: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Por fim, não se ignoram os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual. - Precedentes do STJ. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 612716 MA 2020/0237283-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (destaquei)

No tocante à alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana,
já foi objeto de julgamento por esta Câmara, nos autos do Habeas Corpus nº 1006494-12.2022.8.11.0000, da Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, que restou assim ementado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL EM RELAÇÃO À PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO NO ÉDITO COMBATIDO EM RELAÇÃO À SUA PESSOA – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA DECRETAR A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM RELAÇÃO À FAVORECIDA – 2. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL QUANTO AOS OUTROS DOIS PACIENTES – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO ELES E DEMAIS AGENTES, BEM COMO EM RAZÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
– 4. PLEITO DEDUZIDO EM FAVOR DA PACIENTE JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. PEDIDO FORMULADO EM BENEFÍCIO DOS PACIENTES JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1. É incabível a manutenção da prisão cautelar da paciente, porquanto decretada com base em fundamentação genérica, eis que a magistrada não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua custódia cautelar. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como requisitos da prisão preventiva o periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva dos pacientes porquanto ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pelos dois, bem como diante da probabilidade de reiteração delitiva por parte deles, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos pacientes, bem como a periculosidade por demonstrada por ambos, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Pleito deduzido em favor da paciente julgado parcialmente procedente. Ordem de habeas corpus concedida em parte. Pedido formulado em benefício dos pacientes julgado improcedente. Ordem denegada.” (Data do Julgamento: 04/05/2022).
(destaquei)

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Porém, em razão das circunstâncias do caso, recomendo ao juízo
a quo
que proceda o desmembramento do feito em relação ao acusado Jussemar Rebuli Pinto, que é o único réu dos autos que ainda não apresentou resposta à acusação.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023